Tribunal: TJPA
Processo: 0801473-40.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801473-40.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DARIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, RECONHECENDO A NULIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA POR VENDA CASADA E DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MANTIDOS. COBRANÇA DO SERVIÇO “MARTELINHO 12M” REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE: Os juros contratados (1,98% a.m. e 26,51% a.a.) não ultrapassam parâmetros reconhecidos como abusivos pelo STJ, que exige demonstração concreta de desvantagem exagerada para autorizar intervenção judicial (REsp 1.061.530/RS – Representativo de Controvérsia). Mantém-se a taxa pactuada, ante a inexistência de prova robusta de abusividade.

II-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE: Celebrado o contrato após 31/03/2000, e prevendo taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se validamente pactuada a capitalização de juros, nos termos do entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo).

III-
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NULIDADE: A vinculação do seguro à seguradora indicada pelo banco, sem comprovação de facultatividade ou possibilidade de escolha, caracteriza venda casada, nos termos do Tema 972/STJ, impondo a nulidade da cobrança e a restituição dos valores correspondentes.

IV -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADEQUAÇÃO À MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS: A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação definida pelo STJ, aplica-se somente às cobranças realizadas após 30/03/2021, bastando a violação da boa-fé objetiva; para as cobranças anteriores, diante da ausência de prova de má-fé subjetiva, a restituição deve ocorrer de forma simples. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.

V –
SERVIÇO “MARTELINHO 12M” – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE: Serviço devidamente identificado quanto à natureza e fornecedor (“Carglass Automotiva Ltda.”), preenchendo os requisitos de especificação exigidos pelo Tema 958/STJ, razão pela qual se mantém sua cobrança.

VI –
Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para ajustar a forma de restituição dos valores relativos ao seguro prestamista, mantida a sentença nos demais pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801473-40.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: DARIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ADVOGADO: JHONATA PALMER SILVA SANTOS

ADVOGADO: VERA LUCIA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por
DARIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
(apelado) em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(apelante), perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, visando a revisão de cláusulas de contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização, bem como à cobrança de seguros e serviços — especialmente o seguro de proteção financeira e o “martelinho 12m”.

Sustentou o autor que os encargos eram abusivos, requerendo repetições de indébito, declaração de nulidade das cobranças e adequação dos juros à média de mercado. Após regular instrução, sobreveio sentença.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização pactuada, mas reconhecendo a ilegalidade da contratação do seguro vinculada ao contrato, por configurada venda casada, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a esse título, além de declarar a inexistência do contrato de seguro atrelado à Cédula de Crédito Bancário n.º 2906794750. Considerou válida, entretanto, a cobrança referente ao serviço “martelinho 12m”, entendendo não haver abusividade. Houve sucumbência recíproca, com repartição das custas e honorários entre as partes.

Inconformado, o réu
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o contrato celebrado é plenamente válido, tendo sido o financiamento firmado em bases regulares e com taxas compatíveis às praticadas no mercado. Sustenta que os juros aplicados foram livremente pactuados e não superam parâmetros jurisprudenciais que autorizariam o reconhecimento de abusividade, além de reiterar que a contratação de seguro foi regularmente oferecida e aceita, não havendo que se falar em devolução em dobro, por ausência de má-fé. Argumenta também que, tratando-se de contrato anterior à modulação fixada em precedentes do STJ sobre repetição de indébito em dobro, seria imprescindível comprovação de má-fé, o que não ocorreu, devendo eventual restituição ser simples. Ao final, requer a reforma integral da sentença no ponto relativo à condenação à devolução dobrada e a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801473-40.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: DARIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ADVOGADO: JHONATA PALMER SILVA SANTOS

ADVOGADO: VERA LUCIA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente corrija-se os polos da demanda, modificando o apelado para
DARIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
e apelante para
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para: 1) condenar a parte Requerida a pagar à parte Requerente o valor referente à restituição em dobro do valor cobrado e pago a título de seguro, inclusive considerando a taxa de juros de financiamento do serviço, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da citação; 2) declarar a inexistência do contrato de seguro vinculado a Cédula de Crédito Bancário nº 2906794750, indicado na exordial, de modo a não lhe ser mais cobrado tal serviço.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que o contrato celebrado é plenamente válido, tendo sido o financiamento firmado em bases regulares e com taxas compatíveis às praticadas no mercado; 2) que os juros aplicados foram livremente pactuados e não superam parâmetros jurisprudenciais que autorizariam o reconhecimento de abusividade, além de reiterar que a contratação de seguro foi regularmente oferecida e aceita, não havendo que se falar em devolução em dobro, por ausência de má-fé; 3) que, tratando-se de contrato anterior à modulação fixada em precedentes do STJ sobre repetição de indébito em dobro, seria imprescindível comprovação de má-fé, o que não ocorreu, devendo eventual restituição ser simples. Ao final, requer a reforma integral da sentença no ponto relativo à condenação à devolução dobrada e a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Ausentes preliminares, passo a analise meritória.

MÉRITO:

A sentença manteve os juros contratados (1,98% a.m. e 26,51% a.a.), por não ver demonstrada abusividade em relação à média de mercado, alinhando-se ao entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos):
as taxas podem ser livremente pactuadas e só comportam revisão em hipóteses excepcionais de onerosidade excessiva, devidamente demonstrada no caso concreto; a simples superação da média não implica, por si só, abusividade
.

O apelante sustenta que as taxas são condizentes com o mercado e não superam parâmetros que autorizariam a intervenção judicial, tese que coincide com a própria
ratio decidendi
da sentença, ou seja, o apelante pede algo que já recebeu.

O juízo de origem reputou permitida a capitalização, porquanto o contrato foi firmado após 31/03/2000 e apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (26,51% a.a. versus 1,98% a.m.), o que, segundo o REsp 973.827/RS (repetitivo), é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, dispensando menção literal ao termo “capitalização”.

O banco reitera a validade da capitalização com base na MP 2.170-36/2001 e na jurisprudência do STJ — fundamentos idênticos aos acolhidos na sentença. Na ausência de vício formal ou material adicional, não há reparo.

A sentença desvinculou o seguro do contrato principal e reconheceu a ilegalidade da cobrança, por ausência de demonstração de facultatividade e por vinculação a seguradora indicada pelo credor, subsumindo-se ao entendimento do STJ nos Temas 972 (o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada) e à vedação à venda casada do art. 39, I, do CDC.

O apelante sustenta que houve adesão regular ao seguro, mas não carreia prova de que tenha sido efetivamente oferecida alternativa de contratação com seguradora diversa ou de recusa sem prejuízo do financiamento, tampouco demonstra informação destacada e inequívoca sobre a facultatividade do produto. Em contratos de adesão, a prova da regularidade informacional e da não compulsoriedade é ônus do fornecedor, tanto mais quando invoca a validade de cobrança acessória. À míngua dessa prova, prevalece o reconhecimento de venda casada e a consequente nulidade da cobrança, como decidido na origem.

O banco pleiteia o afastamento da repetição em dobro, argumentando: (a) necessidade de má-fé do fornecedor; e (b) modulação dos efeitos da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial), segundo a qual a devolução em dobro independe de dolo, bastando violação à boa-fé objetiva, mas aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), no que tange a relações privadas.

A sentença determinou restituição em dobro de todo o valor do seguro, sem distinção temporal, ao passo que os elementos dos autos indicam que a contratação do financiamento e a inserção do seguro são de 2019 (e, portanto, anteriores à data da modulação). Embora a cobrança de seguro prestamista, quando embutida nas parcelas do financiamento, se projete ao longo do tempo, o critério adotado pela Corte Especial do STJ para fins de modulação foi a data da cobrança: “aplica-se somente a cobranças realizadas após 30/03/2021”. Isso significa que parcelas/cobranças anteriores a 30/03/2021 submetem-se à orientação anterior (que exigia demonstração de má-fé para a dobra), ao passo que cobranças posteriores se sujeitam à tese atual, bastando a violação da boa-fé objetiva para a devolução em dobro.

No caso, não há prova específica da má-fé subjetiva do banco no período anterior a 30/03/2021, embora haja o reconhecimento objetivo da prática abusiva (venda casada). À luz da modulação do EREsp 1.413.542/RS, impõe-se distinguir: (i) para cobranças até 30/03/2021, a restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé (inexistente nos autos); e (ii) para cobranças a partir de 31/03/2021, a restituição será em dobro, porque a conduta afronta a boa-fé objetiva. Tal ajuste harmoniza a sentença com o precedente vinculante da Corte Especial.

Registre-se, por derradeiro, que a manutenção do reconhecimento da venda casada (nulidade da cobrança) está igualmente em consonância com a orientação do STJ (Tema 972) e com precedentes desta Corte Estadual que, em hipóteses análogas, afastam a contratação compulsória e determinam a restituição dos valores, modulando a forma da repetição conforme o marco de 30/03/2021 quando a discussão chega à fase recursal após o
leading case
da Corte Especial (jurisprudência local coerente com a diretriz do STJ).

A sentença manteve a cobrança do “martelinho 12m” (item identificado como serviço de terceiros), por reputar especificado o serviço e o fornecedor (“Carglass Automotiva Ltda.”), solução conforme o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), que considera abusiva a cláusula que prevê ressarcimento por serviços de terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado, admitindo, ao contrário, a validade quando identificados serviço e fornecedor. No caso, a cláusula está descrita e individualizada, não se evidenciando onerosidade excessiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para adequar a forma de restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista: (a) restituição simples das parcelas/cobranças anteriores a 30/03/2021, ante a ausência de prova de má-fé subjetiva do fornecedor; e (b) restituição em dobro das parcelas/cobranças realizadas a partir de 31/03/2021, em razão da violação à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC), conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial/STJ). Mantêm-se íntegros os demais capítulos da sentença.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026